Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA 2022. APROVAÇÃO PARCIAL. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – O STJ vem concedendo interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo.
II – Ainda que o apenado esteja vinculado a atividades de ensino regular no interior da unidade, a aprovação parcial no ENCCEJA 2022 configura efetivo aproveitamento de estudos por ele realizados durante o período de cumprimento de pena, determinando a remição. Precedentes.
III – Recurso conhecido e desprovido.